Tribunal: TJDFT
Processo: 0798319-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. COMISSÃO GESTORA. ATIVIDADE EXTERNA ITINERANTE. VISITAS IN LOCO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LC DISTRITAL No 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora à percepção da indenização de transporte e condenar o Distrito Federal ao pagamento da verba no período de janeiro de 2023 a setembro de 2025, no valor nominal de R$ 58.190,00.

2. Na origem, a autora, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustentou que exerce atividade externa itinerante como integrante de Comissão Gestora responsável por fiscalizações in loco de Centros de Educação da Primeira Infância (CEPIs), utilizando veículo próprio para o cumprimento das atribuições funcionais, circunstância comprovada por relatórios funcionais. Afirmou que, apesar do preenchimento dos requisitos previstos no art. 106 da LC no 840/2011 e no Decreto no 43.138/2022, o Distrito Federal indeferiu administrativamente o pedido de indenização de transporte, razão pela qual pleiteou o reconhecimento do direito ao benefício, a implementação do pagamento mensal e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas desde janeiro de 2023.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua irresignação, o Distrito Federal alega que a indenização de transporte depende de regulamentação setorial inexistente na SEEDF, que a atividade da autora não caracteriza serviço externo nos termos do Decreto no 43.138/2022, por ausência de prova de deslocamento a partir da unidade administrativa, e que a concessão judicial implicaria ingerência indevida e criação de despesa pública. Subsidiariamente, impugna o valor fixado, por falta de comprovação mensal e necessidade de abatimentos.

5. A controvérsia consiste em verificar se a autora, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, faz jus à indenização de transporte prevista no art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital no 43.138/2022.

6. É incontroverso nos autos que a autora exerce, desde sua designação para a Comissão Gestora, atividades que exigem deslocamento externo habitual, consistente em visitas técnicas e fiscalizações in loco em Centros de Educação da Primeira Infância. Os relatórios funcionais juntados comprovam não apenas a realização das atividades externas, mas também a natureza itinerante das atribuições desempenhadas.

7. Nessas condições, incide o art. 106 da Lei Complementar no 840/2011, que assegura ao servidor que realiza despesas com utilização de meio próprio de locomoção, para execução de serviços externos inerentes às atribuições do cargo, o direito à indenização de transporte. O Decreto Distrital no 43.138/2022 regulamentou a matéria, fixando o valor da verba, os critérios de proporcionalidade e a definição de serviço externo.

8. A inexistência de norma interna complementar no âmbito da Secretaria de Educação não pode ser oposta ao servidor para afastar direito subjetivo expressamente previsto em lei e decreto, sob pena de esvaziamento da eficácia das normas regulamentadoras. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a falta de regulamentação setorial não constitui óbice ao pagamento da indenização quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais objetivos. Nesse sentido: Acórdão 2000073, 0795783-21.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 1994227, 0786818-54.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.

9. Ademais, a indenização de transporte encontra-se prevista em lei e devidamente regulamentada por decreto, de modo que eventual impacto orçamentário decorre da própria opção legislativa, não podendo ser invocado para afastar direito subjetivo do servidor. Acrescente-se que a atuação jurisdicional, no caso, limitouse ao controle da legalidade, sem incursão em juízo de conveniência, oportunidade ou definição de políticas administrativas.

10. Quanto ao valor da condenação, a impugnação apresentada pelo Distrito Federal é genérica e desacompanhada de prova concreta de excesso, limitando-se a alegações abstratas acerca de possíveis afastamentos, férias ou percepção de auxílio-transporte. Eventuais ajustes pontuais deverão ser examinados na fase de cumprimento de sentença, não sendo aptos a infirmar o reconhecimento do direito nem a validade da condenação fixada.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.